Tribunal: TJBA
Processo: 8028025-32.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8028025-32.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ZILDA FONSECA MATOS

Advogado(s)
:
MATEUS SANTOS SOUZA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros

Advogado(s)
:
JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO registrado(a) civilmente como JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSORA APOSENTADA. JORNADA DE 20 HORAS SEMANAIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. REGRAS DA PARIDADE DEFINIDAS PELA EC 47/2005. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. PROPORCIONAL À JORNADA. ADI Nº 4.167/DF. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI FEDERAL QUE FIXOU O PISO NACIONAL DOS PROFESSORES COM BASE NO VENCIMENTO E NÃO NA REMUNERAÇÃO GLOBAL. PRETENSÃO DO ESTADO DE INCORPORAÇÃO DA VPNI AO PISO NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

No caso dos Autos, a impetrante aposentou-se em 28/12/2019, constando no Histórico Funcional (ID 75112498) as informações sobre a sua aposentação. Vale dizer que ingressou no serviço público em 14/10/1991 e cumpria jornada de trabalho de 20 horas semanais.

O entendimento consagrado pelas cortes Superiores é de que aos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, aposentando-se após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, devendo ser observadas as regras de transição da EC 47/2005.

O STF, no tocante à aplicação do princípio da isonomia, se tratando da igualdade de remuneração entre ativos e inativos reconheceu existência de repercussão geral da questão constitucional e julgou o RE 606.199-RG/PR, reconheceu aos servidores aposentados anteriormente à Emenda Constitucional 41/2003, o direito à paridade de vencimentos com os servidores da ativa.

Ademais, o art. 42, § 2º, da Constituição do Estado da Bahia, garante a paridade dos vencimentos dos servidores públicos estaduais aposentados com os percebidos pelos servidores ativos.

Cumpre dizer que o Supremo Tribunal Federal fixou a tese, no julgamento da ADI 4167, reconhecendo a constitucionalidade da norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global.

Não assiste razão ao impetrado ao afirmar que o piso nacional deveria ser aplicado levando-se em consideração a remuneração global do professor, e não apenas o salário-base.

A Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI), criada pela Lei nº 12.578/2012 para assegurar o direito adquirido a vantagens incorporadas, constitui verba distinta do subsídio, não devendo integrar o cálculo do piso nacional do magistério, que incide exclusivamente sobre o salário-base.

Comprovado, portanto, que a impetrante, que cumpria jornada de trabalho de 20 (vinte) horas semanais, percebe quantia inferior ao piso nacional proporcional à sua carga horária, resta caracterizada a violação ao direito líquido e certo. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8028025-32.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante, ZILDA FONSECA MATOS e, como impetrado, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM, os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Salvador, datado e assinado eletronicamente.